Tribunal: TJDFT
Processo: 0742207-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742207-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSPAV CONSTRUCOES SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA AGRAVADO: AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento (ID 42156073), com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Autora, CONSPAV CONSTRUCOES SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança com pedido de liminar n. 0739934-80.2022.8.07.0001 movida em face de AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que deferiu a liminar para a desocupação do bem no prazo de 15 (quinze) dias, mediante caução a ser prestada pela Autora no valor equivalente a três meses de aluguel. Pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID 42219822). Petição de ID 42665530 o recorrente pede a reconsideração do indeferimento da antecipação de tutela recursal. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração, vez que o documento juntado aos autos (IDs 42665530, 42665331 e 42665532), não é capaz de, por si só, alterar o entendimento esposado na decisão de indeferiu a antecipação de tutela recursal, vez que necessário o estabelecimento do contraditório e análise dos documentos juntados pelo Agravado para melhor entendimento da controvérsia, o que se fará quando da análise do mérito do presente recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de janeiro de 2023 17:40:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador